Tribunal: TJDFT
Processo: 0700778-83.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA DA MEDIDA DEMONSTRADOS – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal foi proferida a seguinte decisão:
“Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante.
Agravo de Instrumento interposto por ANTONIA MARIA DA CONCEICAO SOUSA (72 anos) contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência.
A controvérsia diz respeito ao fornecimento de transporte para paciente que realiza sessões de hemodiálise 3 vezes na semana. Aduziu a parte agravante que é portadora de doença renal em estágio final e que necessita de transporte adaptado para comparecimentos às sessões porque apresenta dificuldade de mobilidade devido ao quadro de retinopatia diabética grave, o que a impossibilita de utilizar o transporte público, em razão do elevado risco de quedas (ID 58110052 - Pág. 20). A decisão proferida na origem indeferiu o pedido de tutela de urgência.
Decido.
O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito e urgência da medida, a necessitar pronta intervenção do Poder Judiciário.
Nos termos do art. 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".
É de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito acima referido, como forma de preservação da vida e saúde humana, de modo mais amplo (hospitais, corpo clínico, equipamentos médicos etc.).
O recorrente não possui meio seguro de locomoção que assegure o pleno tratamento de hemodiálise, em razão das outras comorbidades que lhe acometem.
Os autos revelam que a parte agravante é idosa e sem condições financeiras de ela própria custear o transporte particular até a Clínica onde são realizadas as sessões de hemodiálise.
Conquanto seja desaconselhável a interferência do Poder Judiciário nas atividades típicas do Poder Executivo, esta é mais uma demanda em que a razoabilidade e a proporcionalidade reclamam intervenção específica, sendo que esta Turma Recursal tem inúmeros precedentes no mesmo sentido do pedido formulado pela parte autora.
Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para determinar ao Distrito Federal que forneça transporte à parte agravante para submeter-se ao tratamento de hemodiálise, por meio da rede pública ou particular às expensas do ente público.
Não é necessário que o DF destaque viatura ou ambulância durante todo o período do tratamento, sendo suficiente a prestação do serviço por veículo que leve o paciente ao local de destino e, concluída a intervenção, o deixe em casa. Ou ainda, pode o ente público optar por custear o transporte privado.
Dê-se vista ao Ministério Público.
Intime-se a parte agravada.
Dispensado o envio de informações.”
2. O Distrito Federal apresentou contrarrazões em que defende a decisão agravada e o Parecer do Ministério Público pelo provimento do recurso.
3. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração porque, como dito linhas acima, o quadro de saúde do(a) paciente demanda maiores cuidados, porque apresenta dificuldade de mobilidade devido ao quadro de retinopatia diabética grave, não conseguindo fazer uso de transporte público. Além disso, apresenta após sessões de hemodiálise episódios de fraqueza, mal-estar, hipotensão, com elevado risco de queda (ID 58110052 - Pág. 20).
4. Assim, sem o adequado transporte do paciente até o local onde são realizadas as sessões de hemodiálise não há como prosseguir no tratamento sem maior risco. Nesse sentido o seguinte precedente deste Colegiado: acórdão n. 1733586, Rel. Juiz Carlos Alberto Martins Filho, julgado em 24/07/2023.
5. Portanto, mantém-se o entendimento adotado quando da decisão que antecipou a pretensão recursal.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
Para reformar a decisão agravada, nos termos da decisão que antecipou a pretensão recursal.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.